Tribunal: STF
Processo: ARE 1446935
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-13
Data de publicação: 2023-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. Escrivão de polícia. Cassação de aposentadoria aplicada após submissão do servidor a PAD. Absolvição criminal, em segunda instância, por insuficiência de provas (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) que não implica nulidade ou invalidade do processo administrativo disciplinar. Independência e autonomia entre as respectivas esferas. Observância dos princípios da Administração Pública, dentre eles o da proporcionalidade e o da legalidade na imposição da pena de cassação de aposentadoria. Sanção prevista em lei e cuja aplicabilidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes também deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 46).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 50).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República.



    Salienta que “além da fundamentação inidônea para a aplicação da pena de cassação (demasiadamente genérica e sem a observância do disposto no artigo 69 da LCE 205/79) a conduta se circunscreve no fato do Autor ter procurado a Sra Maria para ser sua testemunha, nada além disso” (sic, fl. 29, e-doc. 52).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal(e-doc. 55).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala que “a r. decisão vergastada merece reparo, haja vista que houve a reunião de todos os pressupostos de admissibilidade recursal” (fl. 2, e-doc. 57). 



    Assevera que, “inobstante ao drama de ser acometido pelo AVC Hemorrágico por duas vezes, o que quase lhe custou a vida, sobreveio recentemente outro grande drama da sua vida de ter sua aposentadoria cassada, por decisão proferida pelo Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo (...) não se trata, em hipótese alguma, de reexame do mérito do ato administrativo, mas sim da análise da razoabilidade e proporcionalidade da sanção aplicável à conduta do Autor, sendo este o ponto medular da presente demanda” (fl. 12, e-doc. 57).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo (fl. 7, e-doc. 167).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, inadmitindo-o nestes termos:



      “O fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário fls. 1842-78 com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” (fl. 1, e-doc. 55).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam as razões da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ainda que se pudesse superar esse óbice da Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    7. O acórdão recorrido foi publicado em 25.1.2023 (fl. 1, e-doc. 51), e, após a publicação, o agravante foi intimado desse acórdão. 



    Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha acontecido a partir de 3.5.2007.



    Extrai-se dos autos que o agravante foi intimado depois de 3.5.2007, considerando que o acórdão recorrido foi publicado em 25.1.2023 (e-doc. 51).



    Nas razões do recurso extraordinário, o agravante apenas menciona que “o Egrégio Tribunal a quo entendeu legítima a mantença da cassação da aposentadoria do recorrente. Todavia, revela-se demasiadamente desproporcional tal medida, vale dizer: o tema em si transborda os limites da lide, de tal sorte que está presente o requisito da repercussão geral. Destarte, inequívoco o preenchimento do requisito de admissibilidade da repercussão geral no caso em apreço” (fl. 4, e-doc. 52).



    8. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. TEMA 345 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O REFERIDO PRECEDENE PARADIGMA. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI 9.961/2000. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1133 DO STF” (AI n. 761.293-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. QUEBRA DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.411.511-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora